Tribunal: TJDFT
Processo: 0743137-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADA. TEMA No 1290 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. DECISÃO ALTERADA.
1. A ação de produção antecipada de provas não se desdobra na análise de mérito da relação jurídica, sendo não só uma medida estritamente cautelar, como também uma via alternativa para resolução da demanda ou até mesmo para se evitar o ajuizamento desnecessário de ações, haja vista que o conhecimento dos fatos pode demonstrar a inexistência de direito plausível.
2. Nada obstante o pedido de antecipação de provas tratar de matéria comum ao Tema de Repercussão Geral no 1290 do STF, em verdade, o deferimento ou não da produção de provas não interfere diretamente em seu mérito, não havendo qualquer inobservância ao rito dos processos afetos por temas de repercussão geral ou prejuízo a matéria discutida.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.